Tribunal: TJBA
Processo: 8012593-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012593-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILSON BOLIVAR BRITO FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
AIAN CERQUEIRA COTRIM, ANA BRITO KOEHNE, LORENA CARQUEIJA LIMA RIU, GUILHERME OTTO BRITO KOEHNE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir o agravado do polo passivo de execução fiscal, com consequente levantamento da penhora sobre seus bens, sob fundamento de ausência de elementos probatórios de sua responsabilidade tributária. O agravante alega que o nome do agravado consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que confere presunção de legitimidade à cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exclusão do polo passivo da execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, em face de sócio cujo nome consta na CDA; (ii) estabelecer se é cabível o levantamento da penhora antes da análise probatória adequada sobre a responsabilidade tributária do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio processual de uso restrito, aplicável apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 393.

A inclusão do nome do agravado na CDA confere-lhe presunção de legitimidade passiva, sendo ônus do executado comprovar, de forma clara e inequívoca, a ausência de responsabilidade tributária.

A ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegitimidade do agravado afasta a possibilidade de exclusão pela via estreita da exceção de pré-executividade, especialmente quando se faz necessária a produção de provas.

A decisão agravada baseou-se em premissa fática equivocada ao afirmar que o nome do agravado não constava na CDA, o que foi infirmado pelos documentos dos autos.

A jurisprudência do STJ afasta a utilização da exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade tributária de sócio cujo nome consta na CDA, por exigir exame probatório incompatível com essa via processual.

A ponderação entre o princípio da menor onerosidade ao executado e o interesse público na satisfação do crédito tributário impõe a manutenção da penhora e do agravado no polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é incabível para afastar a legitimidade passiva de sócio cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa, quando ausente prova pré-constituída inequívoca.

A discussão sobre responsabilidade tributária que demande dilação probatória deve ser travada em sede própria, não se admitindo na via estreita da exceção de pré-executividade.

A manutenção da penhora e do agravado no polo passivo é medida compatível com os princípios do devido processo legal e do interesse público na efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2026107/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2165473/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.05.2023; Súmula 393 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012593-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA, e como agravados, GILSON BOLIVAR BRITO FRANCA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE DAR PROVIMENTO,
determinando a manutenção do agravado no polo passivo da execução fiscal e a preservação da penhora sobre seus bens, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11